Tribunal: TJDFT
Processo: 0729264-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729264-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO BISNETO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDUARDO LACERDA DE CAMARGO BISNETO, contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no 0739091-91.2017.8.07.0001, movido pelo BANCO SAFRA S/A. A decisão agravada rejeitou o incidente de nulidade da citação arguido pelo ora agravante, mantendo a validade do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes, nos seguintes termos (ID 240626669): “Trata-se de cumprimento de sentença em fase de instrução, com diversas questões pendentes de apreciação, notadamente a arguição de nulidade da citação do executado EDUARDO LACERDA DE CAMARGO BISNETO, a análise do laudo pericial grafotécnico e as consequências processuais daí decorrentes, bem como a impugnação ao arresto realizado no âmbito do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Passo à análise pormenorizada dos pontos controvertidos. I. Do Incidente de Nulidade da Citação e da Perícia Grafotécnica Eduardo Lacerda de Camargo Bisneto arguiu a nulidade de sua citação na fase de conhecimento e da intimação no cumprimento de sentença, alegando não ter residido no endereço e que a assinatura aposta no Aviso de Recebimento (AR) não seria sua. Para o esclarecimento da controvérsia, este Juízo determinou a produção de prova pericial grafotécnica sobre a assinatura constante no AR de ID 42727635. A perita nomeada, JÚLIA LIMA FRANCO, apresentou seu laudo pericial (ID 219801698), concluindo que "não é possível atribuir a autoria ao fornecedor dos padrões". A impossibilidade de uma afirmação categórica por parte da perita deve-se a características específicas da assinatura, as quais foram descritas como de "baixa complexidade" e em "letra impressa". O laudo também aponta que, embora existam "convergências" e "semelhanças genéticas dos traços", estas são consideradas "pouco significantes" ou "pouco relevantes", o que impede uma conclusão categórica sobre a autoria, sem, contudo, negá-la de forma definitiva. Destaca-se ainda que o periciando está habituado a uma assinatura estilizada, e a coleta de padrões foi realizada fora de sua assinatura padrão. O fato de o documento questionado ser digitalizado também prejudicou a análise detalhada de nuances da escrita. Da Validade da Citação A despeito da conclusão do laudo pericial, que não pôde afirmar categoricamente a autoria da assinatura, diversos outros elementos nos autos corroboram a validade da citação de Eduardo Lacerda de Camargo Bisneto: Presunção de Validade Reconhecida em Sentença Anterior: Conforme já observado por este Juízo na sentença de ID 52069381, o processo encontrava-se regular, com todas as partes devidamente cientes de sua tramitação. Especificamente em relação ao terceiro réu (Eduardo Lacerda de Camargo Bisneto), a citação por carta (AR do ID 42727635) foi considerada válida. A decisão esclareceu que, embora a assinatura fosse apenas "Eduardo Lacerda", o endereçamento da carta indicava claramente "Eduardo Lacerda de Camargo Bisneto" como destinatário, e a correspondência foi expedida com determinação de entrega em mãos próprias, não havendo razão para supor que o AR foi recebido pelo segundo réu e não pelo terceiro. Esse entendimento foi ratificado pelo Banco Safra S.A. Endereço Obtido por Meios Oficiais e Validade da Citação em Condomínio: O endereço para o qual a citação foi encaminhada (SQS 210, Bloco B, Apt. 107, Asa Sul, BRASÍLIA - DF) foi obtido por meio de pesquisas realizadas em sistemas conveniados ao Juízo, sendo inclusive o endereço fiscal do executado junto à Receita Federal. Além disso, o artigo 248, § 4o, do CPC estabelece que, em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência é válida, salvo se este declarar, por escrito, que o destinatário está ausente. O exequente enfatiza que a correspondência foi recebida em endereço com controle de portaria. Intempestividade da Impugnação à Citação: O executado Eduardo Lacerda de Camargo Bisneto só questionou a validade da citação em sede de Cumprimento de Sentença, em 20/11/2023, ou seja, quase quatro anos após a prolação da sentença que julgou procedente a Ação Monitória. Ciência do Coexecutado: Considerando que o pai do executado, Eduardo Lacerda de Camargo Neto, também foi parte na ação monitória e apresentou embargos, é pouco provável que o executado não tivesse conhecimento da existência da demanda contra sua pessoa, especialmente em um contexto familiar e empresarial compartilhado. Dessa forma, a análise conjunta dos elementos processuais, a presunção de validade da citação em face de seu endereçamento correto e recepção em condomínio com controle de acesso, a diligência do exequente e a manifesta intempestividade da impugnação do executado, somados ao fato de que o laudo pericial não afastou categoricamente a autoria da assinatura (apenas não a confirmou devido à sua simplicidade e o formato digital do documento), levam à conclusão de que a citação foi devidamente cumprida. Ante o exposto, rejeito o incidente de nulidade da citação arguido por Eduardo Lacerda de Camargo Bisneto, mantendo a validade do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes. [...]” (ID 240626669 - transcrição somente do trecho que diz respeito ao presente recurso). Em suas razões, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para sustar o cumprimento de sentença em relação ao agravante até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pleiteia seja o agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão recorrida no sentido de declarar-se a nulidade absoluta da citação do recorrente e de todos os atos processuais a ela subsequentes, restituindo-lhe o prazo para apresentação de embargos monitórios e os demais atos que se julgarem pertinentes. Argumenta, em suma, ter o Juízo de origem desconsiderado por completo a robustez do laudo pericial grafotécnico produzido nos autos, o qual, com base em critérios técnicos consagrados, concluiu firmemente pela impossibilidade de atribuição da assinatura constante no aviso de recebimento ao agravante. No caso, a decisão agravada, embora tenha citado trechos do laudo, simplesmente relativizou suas conclusões, substituindo o juízo técnico da perita por conjecturas desprovidas de respaldo empírico, em manifesta afronta ao princípio da motivação das decisões judiciais (art. 489, §1o, do CPC). Em outras palavras, o Juízo a quo não poderia ter presumido autenticidade, sobretudo diante da contundência dos elementos divergentes apontados e da neutralidade técnica do laudo, pelo que se impunha o reconhecimento da nulidade da citação nos termos do art. 280 do CPC. Ademais, alega ter a decisão invocado, também, a existência de decisão pretérita (proferida ainda na fase de conhecimento), na qual se teria reconhecido a validade da citação. Tal argumento, contudo, não se sustenta, afinal, a referida sentença foi proferida anos antes da apresentação da impugnação pelo agravante, em momento no qual ele sequer tinha ciência da existência da ação, justamente em razão da citação defeituosa. Tão logo tomou conhecimento do processo – já na fase executiva – o agravante prontamente se apresentou nos autos, arguindo a nulidade da citação em momento processual oportuno. Nessas condições, não há se falar em coisa julgada formal sobre a questão, pois a nulidade da citação, por se tratar de vício o qual compromete a formação válida da relação processual, pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Ademais, o decurso de tempo, ao contrário do enunciado pelo Juízo a quo, não induz qualquer convalidação tácita, pois inexistente o elemento essencial da ciência inequívoca por parte do citando. Por sua vez, acerca do fundamento de o endereço utilizado para a citação ter sido o constante da Receita Federal ou obtido por meio de sistemas oficiais, é certo que tal circunstância não afasta a necessidade de comprovação da entrega válida da correspondência. No caso concreto, não há assinatura reconhecidamente atribuída ao agravante e a perícia atestou tecnicamente a ausência de compatibilidade gráfica. De igual modo, o fato de o imóvel possuir portaria, como prevê o art. 248, § 4o, do CPC, não autoriza presunção absoluta de que a correspondência tenha sido recebida pelo destinatário correto, notadamente quando a dúvida recai exatamente sobre a autoria da assinatura constante no Aviso de Recebimento. Além disso, o agravante comprovou por meio da cópia de sua Carteira de Trabalho encartada no ID 178703253 que ele não poderia estar residindo no condomínio edilício localizado em Brasília-DF, para o qual a citação foi dirigida, pois estava trabalhando em Curitiba, no Paraná (ID 74140182). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o recolhimento do preparo foi comprovado (ID 74142705). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado em 28/08/2023, por meio do qual o exequente, ora agravado, busca, em face dos executados, a satisfação da importância de R$ 2.275.125,14 (ID 170050689). A controvérsia recursal consiste em verificar se houve nulidade na citação do executado, realizada por via postal e cuja assinatura (AR) é impugnada pelo ora recorrente. Segundo dispõe o art. 248 do CPC, “Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório”. Excepciona o §4o: “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. Da análise do art. 248 do CPC, infere-se que a citação da pessoa física, como regra geral, deve ser pessoal. Todavia, admite-se a mitigação dessa regra, permitindo-se o recebimento do ato citatório por funcionário de portaria nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso. No caso dos autos, o executado/agravante se trata de pessoa física, não se aplicando, pois, a hipótese prevista no §1o do art. 242 do CPC (“Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados”). Da mesma forma, por se tratar de pessoa física, não se submete à Teoria da Aparência, tese aplicável apenas aos casos de citação e intimação de pessoas jurídicas. Na hipótese, o Aviso de Recebimento (AR) da carta de citação endereçada ao suposto endereço do réu, ora recorrente (SQS 210 Bloco B, Apt. 107, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70273-020), retornou como cumprido aos 13/08/2019, com a assinatura “EDUARDO LACERDA” (ID 42727635). Ocorre que, conforme alegações do executado, este jamais residiu no endereço mencionado, encontrando-se, quando da época da citação, exercendo atividades laborais em Curitiba-PR, conforme registro na Carteira de Trabalho anexada, a qual demonstra a contratação do recorrente como vendedor junto à empresa LM Invest, domiciliada em Curitiba, entre o período de 01/08/2019 a 12/11/2019, o qual compreende o momento da citação (ID 178703253). Ademais, realizada perícia grafotécnica no feito originário, a fim de "analisar e atestar a autenticidade do lançamento caligráfico aposto no documento questionado: Aviso de Recebimento - fl. 201 dos autos”, assim concluiu a expert do Juízo (ID 219801698): “Após análise minuciosa de cada assinatura em separado e, em seguida, a comparação entre as duas, conclui-se que se trata de uma letra de baixa complexidade e com diversas convergências pouco significantes que tornaram as características pouco relevantes. Essa probabilidade é expressa em graus de convicção, empregando-se escalas verbais. Dessa forma, a convicção do perito, quanto a autoria dos escritos questionados pode ser: Máxima (convicção acima de qualquer dúvida razoável; Alta (forte convicção) Moderada (convicção) Nula (Ou seja, não é possível atribuir a autoria ao fornecedor dos padrões). Logo, a conclusão se torna nula, já que não foram encontrados indícios que possam indicar que a assinatura questionada foi realizada do punho do autor.” -g.n. Dentro desse contexto, embora inconclusiva a perícia realizada, a soma dessa circunstância com a prova de que, à época da citação, residia o recorrente em outro estado da Federação, fazem surgir indícios da probabilidade do direito acerca da necessidade de decretação de nulidade do ato citatório e de todos os praticados após a citação, em vista dos princípios da ampla defesa e contraditório. Isso porque os fundamentos externados pelo Juízo a quo, no sentido de i) endereço obtido por meio de sistemas oficiais e validade da entrega em condomínio com portaria e ii) conhecimento presumido da ação a partir da participação do coexecutado (seu pai), não são suficientes para consubstanciar prova de que o réu, embora sem assinar o aviso, teve conhecimento da demanda ajuizada em seu desfavor. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, havendo dúvida quanto à ciência do réu pessoa física acerca da citação postal, deve ser reconhecida a nulidade do ato citatório, com anulação dos atos subsequentes. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. PESSOA FÍSICA. AR ASSINADO POR TERCEIROS. CITAÇÃO NULA. NULIDADES DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. 1. A citação deve ser, via de regra, pessoal, tendo como exceção, ou seja, estando permitido o recebimento da carta citatória por terceiros, apenas quando se tratar de representante legal, procurador ou no caso das pessoas jurídicas (§1o do art. 242 do CPC/2015). 2. No caso de pessoa física, não se aplica a hipótese prevista no §1o do art. 242 do CPC/2015 (citação via preposto ou gerente) ou a Teoria da Aparência, pois a tese está restrita aos casos de citação e intimação de pessoas jurídicas. 3. “(...)1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015. 2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais. 3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia. 4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp:1840466SP 2019/0032450-9, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, T3 - Terceira Turma, DJe 22/06/2020).” 4. Comprovado que a assinatura firmada no AR da carta citatória é de pessoa estranha ao processo e que a parte recorrente não teve acesso aos autos em data anterior à da constrição de seus bens, mostra-se prudente o reconhecimento da nulidade da citação realizada nos autos de origem, além de todos os atos processuais a ela posteriores. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (0746569-46.2023.8.07.0000, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 03/05/2024.)-g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. RECEBIMENTO DO AR POR TERCEIRO. PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE ASSINATURA PELO CITANDO. AUSÊNCIA DE APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que, em cumprimento de sentença (honorários de sucumbência no valor de R$ 41.671,23), rejeitou exceção de pré-executividade e converteu o bloqueio de valores em penhora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) definir o cabimento da exceção de pré-executividade para discutir a nulidade de citação; e (ii) determinar se a citação realizada por meio de aviso de recebimento (AR) assinado por terceiro, em caso de pessoa física, é nula, comprometendo a validade dos atos subsequentes. III. Razões de decidir 3. O exame da nulidade de citação é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e não demanda dilação probatória. 4. A citação de pessoa física por meio de correios exige a assinatura do próprio citando no aviso de recebimento (CPC/2015, art. 248, § 1o), sendo nula se recebida por terceiro estranho ao processo. 5. No caso concreto, a citação foi realizada em endereço no qual os agravantes não residiam e o AR foi assinado por terceiro, que não tem qualquer relação com os agravantes, configurando nulidade do ato. IV. Dispositivo e tese 6. Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao agravo de instrumento. Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir nulidade de citação, pois trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e não demanda dilação probatória, conforme entendimento do STJ (Tema 108). 2. A citação de pessoa física por correio exige a assinatura do próprio citando no aviso de recebimento, sendo nula se assinada por terceiro estranho ao processo, salvo exceções legais.” ______ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 248, § 1o; 485, IV; 515, I; 783. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 04/05/2009 (Tema 108/STJ); STJ, REsp 1840466/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/06/2020; Acórdão 1851234, 0746569-46.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, julgado em 18/04/2024.” (0742628-54.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 20/03/2025) -g.n. Outrossim, rechaça-se a tese de preclusão/coisa julgada, mormente porque, atento à regra prevista no art. 278 do CPC, o agravante abordou a questão da (in)validade de sua citação tão logo se apresentou aos autos, não podendo ser oposto a ele decisão pretérita sobre a validade do ato se o principal interessado não pôde se manifestar a tempo e modo no feito. Ademais, independente do tempo transcorrido, não se pode admitir suposta “convalidação” do ato citatório, porquanto “[...] a existência de vício na sua efetivação implica nulidade que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, tratando-se de matéria de ordem pública” (0704358-37.2020.8.07.0020, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 03/08/2021). Diante do exposto, a partir desta primeira análise, parece assistir razão ao recorrente quando aduz a necessidade de reconhecimento da nulidade da citação realizada por via postal, bem como a invalidação dos atos processuais subsequentes (exclusivamente em relação ao recorrente), em razão da inobservância dos requisitos legais para a convocação válida de pessoa física ao processo. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e o cumprimento de sentença originário (exclusivamente em relação ao ora recorrente), até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 22 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator